Tribunal: TJDFT
Processo: 0751386-19.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRATAMENTO DE SAÚDE. NÃO ATENDIMENTO DE EMENDA À INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais, concederá prazo de 15 (quinze) dias para que o autor a emende ou a complete. O não atendimento à determinação judicial, a tempo e modo, configura a desídia da parte, ocasionando o indeferimento da inicial e a consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único c/c artigo 330, IV c/c artigo 485, inciso I, todos do CPC.
2. In casu, o requerente foi intimado por mais de uma vez para emendar a inicial nos termos especificamente indicados pelo d. julgador. Todavia, não houve atendimento do que lhe foi determinado, principalmente para comprovar negativa dos pedidos de tratamentos, medicamento e insumos pleiteados perante a Administração Pública, revelando-se correta a r. sentença extintiva.
3. Recurso conhecido e não provido.